Tribunal: TJES
Processo: 5017464-71.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017464-71.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATHALIA DA COSTA SILVA AMORIM
RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017464-71.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
NATHÁLIA DA COSTA SILVA AMORIM.

RECORRIDO
: LATAM AIRLINES GROUP S/A e DELTA AIR LINES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM (TRÊS DIAS). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COMPANHIAS AÉREAS. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$4.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega ter sofrido o extravio de sua bagagem em trecho internacional (Vitória x Boston) com saída em 22/04/2024. Relata que seus pertences, que incluíam roupas e medicamentos, só foram entregues no dia 26/04/2024. Aduz ter recebido reembolso administrativo parcial de R$494,05, mas pleiteia indenização por danos morais em razão dos transtornos experimentados.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescidos de taxa SELIC a contar do arbitramento.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, pleiteando a majoração do
quantum
indenizatório para patamares entre R$5.000,00 e R$10.000,00. Argumenta que o valor fixado é irrisório diante da gravidade do fato (extravio em país estrangeiro), da sua condição de vulnerabilidade (jovem de 20 anos viajando sozinha) e da ausência de assistência material adequada pelas rés.

4. O recurso não merece provimento. Incontroversa a falha na prestação do serviço consistente no extravio temporário de bagagem por três dias em voo internacional. A responsabilidade das requeridas é solidária por integrarem a mesma cadeia de fornecimento (art. 7º, parágrafo único, e art. 14 do CDC). No que tange ao valor da indenização, o montante de R$4.000,00 (quatro mil reais) fixado pelo juízo de origem mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto e em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Embora o extravio tenha ocorrido em viagem internacional, o período de privação dos bens foi de curta duração (três dias), e houve o pronto reembolso administrativo de valores para despesas emergenciais, o que mitiga a extensão do dano. O valor arbitrado cumpre a função pedagógica da condenação sem ensejar enriquecimento sem causa, estando em consonância com precedentes desta Turma Recursal para casos de extravio temporário de curta permanência.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita ora deferido (art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)